Tribunal: TJES
Processo: 0022696-10.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022696-10.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NELCI DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA, DANOS MORAIS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO FORA DO JUIZADO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RETOCADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelações cíveis interpostas por servidora temporária e pelo Município de Cariacica contra sentença que declarou a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes e condenou o ente público ao pagamento dos salários eventualmente não quitados e depósitos de FGTS, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com correção monetária e juros conforme o Tema 905 do STJ e EC n. 113/2021. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em favor da parte autora, beneficiária da justiça gratuita. Processo também apreciado por remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.
Há seis questões em discussão: (
I
) definir se seria competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a ação, diante do valor atribuído à causa; (
II
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e oral; (
III
) determinar se é cabível o reconhecimento de estabilidade provisória por acidente de trabalho a servidora temporária contratada de forma irregular; (
IV
) verificar a existência de direito à indenização por danos morais em razão da dispensa; (
V
) avaliar a legalidade dos pedidos de adicional de insalubridade em grau máximo e horas extras por ausência de intervalo intrajornada; (
VI
) definir a correção dos critérios de fixação dos honorários advocatícios diante da justiça gratuita deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
A existência de prova pericial complexa afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo que o valor da causa seja inferior ao limite legal, conforme jurisprudência do TJES.

4.
A ausência de produção de provas periciais e orais não configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se mostra adequado e não há demonstração de prejuízo relevante à parte, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

5.
A nulidade do contrato temporário não gera estabilidade acidentária nem direito à reintegração ou indenização substitutiva, conforme entendimento do STF no Tema 191.

6.
Não há respaldo legal ou contratual para o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo ou horas extras por suprimido intervalo intrajornada em relação de trabalho temporária declarada nula.

7.
O pedido de indenização por danos morais não prospera, dada a ausência de fundamento legal aplicável à hipótese de contratação administrativa irregular.

8.
A fixação de honorários advocatícios deve observar a justiça gratuita concedida à parte autora, suspendendo-se sua exigibilidade, com definição do percentual a ser fixado na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recursos desprovidos. Remessa necessária conhecida para retocar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser fixados na fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de necessidade de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais, ainda que o valor da causa esteja abaixo do teto legal.

2.
A nulidade do contrato temporário não gera estabilidade acidentária, direito à reintegração, adicional de insalubridade em grau máximo ou horas extras, conforme os Temas 191 e 551 do STF.

3.
A ausência de produção de provas periciais e orais não configura cerceamento de defesa quando não há prejuízo demonstrado.

4.
O beneficiário da justiça gratuita pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa, sendo a fixação do percentual postergada para a fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF; CPC, arts. 64, § 1º; 85, § 4º, II, e § 11; 98, § 3º; 487, I; 496, § 3º; Lei n. 12.153/2009, art. 2º; Lei n. 8.213/91, art. 118.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705140, Tema 191, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 16-10-2014; STF, RE 1066677, Tema 551, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22-05-2020; TJES, CC 5013227-36.2024.8.08.0000, Relª Desª Heloisa Cariello, j. 12-05-2025; TJES, CC 0023263-33.2021.8.08.0000, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21.11.2022; TJES, ApCiv 0000984-87.2017.8.08.0034, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12-04-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, e em reexame necessário retocar em parte a respeitável sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL N. 0022696-10.2014.8.08.0012.

APELANTE/
APELADA
:
NELCI DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA
.

APELA
D
O/
APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Nelci
d
os Santos
d
e Oliveira Silva
e
Município
d
e Cariacica interpuseram recursos de apelação (independentes) em face da respeitável sentença (id 14558952
)
, proferida pelo ilustre MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da ‘ação
ordinária
’, proposta pela primeira das recorrentes contra o segundo, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na petição “
com fulcro no art. 487, I, do CPC, para
: I - declarar nulos os contratos firmados entre as partes;
[e]
II - condenar o réu ao pagamento dos vencimentos eventualmente não pagos e o depósito de FGTS, referentes ao período dos contratos, observado prazo prescricional de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento”,
cujos “
valores incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema n.º 905), observada a Emenda Constitucional n.º 113/2021”
e
condeno
u
“as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, ... fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”,
mas
“suspensa a exigibilidade em face do autor, em razão do benefício da justiça gratuita”
(id 14558952 – fls. 06-7)
.

Receb
i
o processo
também
por remessa necessária,
porquanto
ilíquid
o o valor d
a
condenação
imposta ao réu pela
r
espeitável
sentença (art.
496, § 3º, do CPC
)
.

De início, esclareço que farei o julgamento em conjunto de ambas
as
apelações, dada a abrangência das matérias expendidas no recurso
interposto pel
a

autora

(
N
el
c
i
)

e a relação de prejudicialidade delas com a
questão suscitada
na apelação
interposta pel
o

réu (Município de Cariacica)
.

P
ara melhor
depreender todo o cenário fático e jurídico ligado às teses recursais, esclareço
os seguintes pontos:

1)
a demanda tem suas raízes em
contrato administrativo da Municipalidade com servidora em regime de designação temporária, cujas

sucessiv
a
s
renovaç
ões teriam ocorrido

desde a
“data de 15.03.2004”, permanecendo “até a data de 11.03.2014”,
exercendo-se
“função de técnico de enfermagem, gozando de
plena saúde e totalmente apta para o labor, tendo como último salário o valor de R$
988,76 (novecentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos)
”
(fl. 03).
A

autora contratada alegou

que houve desrespeito
ao “intervalo intrajornada” (fl. 09),
“contraiu doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho”
(fl. 04)
,

“foi dispensada por telefone, não se submetendo a nenhum exame demissional”
(fl. 03)
cuja
atitude do réu
revela-se
“totalmente ilegal e ilícita, enseja o
direito ... ao recebimento dos danos morais (dispensa arbitrária)”
por
que
“
não consegue ser re-alocada no mercado de trabalho
p
or estar
INCAPACITADA”
(fl.06)
e,
ainda,

“estava sujeito a diversos agentes insalubres”
e “agentes biológicos”
recebendo
“adicional de insalubridade ... em grau médio (20%)”
mas “faz jus ao adicional em grau máximo”
(fl. 06);
e

2) s
eguindo
conexidade lógica
sobre essas
proposições
e o plexo de pedidos deduzidos na petição inicial, a autora [no ano de 2014] valorou “a causa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para fins de direito, não se vinculando aos pedidos” (fl. 13, dos autos físicos digitalizados).

A
s primeiras
proposições recursais a
ser
em
analisada
s
encontra
m
-se n
a
apelação
d
o réu, Município de Cariacica
(
id 14558957
)
,
na qual
alegou, em síntese, que: 1) a ação deveria ter tramitado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto o valor da causa (R$ 30.000,00) está abaixo do limite legal de 60 salários mínimos, sendo, portanto, absoluta a incompetência do juízo de origem; 2) a incompetência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC;
e
3) o julgamento da causa fora da via adequada implica prejuízo à Fazenda Pública, especialmente quanto à imposição de verba honorária.

Esses argumentos não merecem guarida, porquanto
tod
a
a narrativa apresentada na petição inicial revelava que a
complexidade da causa
poderia dar ensejo à
produção de prova pericial para aferir a existência de doença ocupacional
e
o grau de insalubridade,
o

que afasta
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior ao teto legal.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
quando
a demanda exigir perícia técnica complexa,
o processo
não se compatibiliza com o rito simplificado dos Juizados Especiais.
Neste sentido:

[...].O entendimento consolidado no TJES é de que, em casos com prova pericial complexa, prevalece o critério da complexidade sobre o valor da causa, impondo-se a competência do juízo comum da Fazenda Pública. lV. Dispositivo e tese conflito conhecido para declarar competente o juízo de direito da vara da Fazenda Pública estadual, registros públicos e meio ambiente de vila velha (juízo suscitado). (TJES - CC 5013227-36.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relª Desª Heloisa Cariello,
data da publicação/fonte
12-05-2025).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA VERSANDO SOBRE VALORES ATINENTES A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I - Em que pese tenha sido atribuído à causa valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, a demanda geratriz refere-se a pretensão de reconhecimento do direito do autor e consequente cobrança de valores atinentes a adicional de insalubridade, o que exige realização de prova pericial de alta complexidade. II - A alegada complexidade da matéria e eventual necessidade de produção de prova pericial relativiza a competência fixada pelo legislador. Precedentes do TJES. III - Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar a demanda o Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul. (TJES - CC 0023263-33.2021.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva,
data do julgamento
21-11-2022,
data da publicação/fonte
DJES 02-12-2022).

N
esse contexto, não há falar em anulação da r. sentença para que sejam encaminhados os autos àquele suposto juízo competente (art. 2º, da Lei n. 12.153/2009).

Por conseguinte, analiso
as
razões recursais
de
id 14558953,
nas quais

a autora sustentou
, em síntese, que: 1) houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas essenciais (perícia médica, perícia de insalubridade e prova oral); 2) deve ser reconhecida a estabilidade provisória decorrente de acidente de trabalho, nos termos do art. 118 da Lei n. 8.213/91; 3) a dispensa foi arbitrária, ocorrida durante tratamento médico, ensejando a reintegração ao cargo ou indenização substitutiva; 4) é devida a indenização por danos morais em virtude da dispensa ilegal e em estado de vulnerabilidade; 5) requer a majoração do adicional de insalubridade e o pagamento de horas extras pela supressão do intervalo intrajornada; 6) os honorários sucumbenciais foram indevidamente impostos à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, devendo ser afastados ou ao menos limitados nos termos do art. 98, § 3º, do CPC; 7) é cabível a majoração dos honorários devidos ao patrono da parte autora, considerando a complexidade da demanda.

De logo,
tenho que a alegação de cerceamento de defesa, embora relevante, não se sustenta a ponto de anular a sentença. O juízo de primeiro grau, ao proceder ao julgamento antecipado do mérito, considerou que a controvérsia residia na interpretação jurídica dos fatos, reputando desnecessária a dilação probatória.

Apesar de a produção de prova pericial ser, em tese, o meio adequado para comprovar a doença ocupacional e o grau de insalubridade, a sua não realização, no caso concreto, não acarreta prejuízo processual que justifique a anulação do julgado. Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual se dele não resultar prejuízo à parte que a alega.

Em outras palavras, a
inda que as perícias comprovassem a doença laboral e a exposição a grau máximo de insalubridade, a natureza jurídico-administrativa da relação contratual temporária, mesmo que desvirtuada por sucessivas renovações e declarada nula, não confere à autora os direitos pleiteados, como a estabilidade acidentária prevista na legislação celetista (Lei n.º 8.213/91) ou outros direitos exclusivos dos servidores efetivos.

A propósito, o
Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, já pacificou o entendimento de que a consequência da nulidade do contrato temporário é o direito à percepção dos salários pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos do FGTS (Tema 191), não se estendendo a estabilidade ou outras vantagens do regime estatutário.

A
ssim, sendo a prova requerida incapaz de alterar o resultado jurídico da lide quanto aos pedidos de reintegração, indenização por estabilidade e majoração de adicional, não há que se falar em cerceamento de defesa.

No mérito,
tenho que
a r. sentença aplicou corretamente o direito ao limitar a condenação ao pagamento de salários eventualmente não quitados e aos depósitos de FGTS.

Isto porque o
s pedidos de estabilidade provisória, indenização por danos morais dela decorrente, majoração de adicional de insalubridade e horas extras por supressão de intervalo não encontram amparo legal ou contratual para a modalidade de contratação temporária, ainda que declarada nula, conforme jurisprudência consolidada, notadamente o Tema 551, do STF.

E
ste egrégio Tribunal de Justiça também já enfrentou a temática relacionada ao direito de férias e de 13º (décimo terceiro) salário, em cujo precedente assentou que “ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (...)”(TJES – Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no Diário: 24-05-2022).

Nesse contexto,
no caso
aplicou-
se
corretamente o direito ao limitar a condenação ao pagamento de salários eventualmente não quitados e aos depósitos de FGTS.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, a r. sentença observou corretamente o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, ao condenar a autora, beneficiária da justiça gratuita, e suspender a exigibilidade da verba. O pedido de majoração dos honorários em favor de seu patrono resta prejudicado, ante o desprovimento do seu recurso.

Posto isso,
nego provimento
a
ambos recursos
.

Em re
exame necessário
retoc
o
a r
espeitável
sentença unicamente
na parte de
fixação dos honorários
sucumbenciais
, inclusive
sobre
a majoração pelo desprovimento dos recursos,
e deste modo reformo o
referido
capítulo para que os percentuais a título de honorários sucumbenciais sejam fixados
quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, e § 11, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.